Tribunal: TJSP
Processo: 0003411-08.2014.8.26.0278
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Álvaro Castello
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000690177
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0003411-08.2014.8.26.0278, da Comarca de Itaquaquecetuba, em que é apelante
ADRIANO FRANCISCO DE SOUZA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO ao apelo. De
ofício, retificaram a pena privativa de liberdade para 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses
de reclusão. Comunique-se. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RUY
ALBERTO LEME CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO
CARDOSO E TOLOZA NETO.
São Paulo, 25 de agosto de 2020
ÁLVARO CASTELLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003411-08.2014.8.26.0278 - 2/8
VOTO No 12.274
Apelação Criminal no 0003411-08.2014.8.26.0278
Juízo
de
Origem:
1a
Vara
Criminal
da
Comarca
de
Itaquaquecetuba
Apelante: ADRIANO FRANCISCO DE SOUZA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
ADRIANO FRANCISCO DE SOUZA, Diogo
Oliveira Evangelista e Felipe Natanael Queiroz Lemos, qualificados
nos autos, foram condenados às penas de 05 (cinco) anos e 06 (seis)
meses de reclusão (embora conste da parte dispositiva, por evidente
equívoco material, “06 anos e 06 meses”), em regime inicial fechado,
e pagamento de 13 (treze) dias-multa, por infração ao artigo 157, §
2o, inciso II e V, do Código Penal (fls. 293/298).
Inconformado apela (fls.423/426), postulando
a absolvição ante a fragilidade probatória.
Em suas contrarrazões, o Ministério Público
pugnou pelo não provimento do apelo (fls. 428/430), posicionamento
também adotado pela d. Procuradoria Geral de Justiça, em seu

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003411-08.2014.8.26.0278 - 3/8
parecer (fls. 438/441).
Com a distribuição dos autos em 09/03/2018
(fls. 408), as partes foram intimadas para que se manifestassem
acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, em cumprimento
ao disposto no artigo 1o, da Resolução no 549/2011 do Colendo Órgão
Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça. Contudo, a Defensora
Dativa (fls. 323 sem termo de compromisso) deixou escorrer o
prazo in albis.
É o relatório.
Depreende-se dos autos que, no dia 08 de
julho de 2011, na Rodovia Enrique Eroles, bairro Rancho Grande
na cidade de Itaquacetuba, o acusado, agindo em concurso,
mediante grave ameaça exercida por meio da simulação de pote de
arma de fogo, subtraíram, o veiculo Fiat/Doblô, placas DXP
4981/SP, de propriedade da vítima Ariovaldo Santana Nascimento,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003411-08.2014.8.26.0278 - 4/8
restringindo sua liberdade por tempo juridicamente relevante.
Segundo o apurado, Adriano e Diego
subtraíram o veículo mencionado e se dirigiram a um campo de
futebol, levando a vítima e restringindo sua liberdade. No local
Felipe, auxiliou a manutenção da restrição dá liberdade da vítima,
juntamente com Adriano, enquanto Diogo partiu com o veículo.
Pouco
depois,
policiais
militares
em
patrulhamento receberam a informações via Copom acerca de dois
indivíduos com atitude suspeita próximo a um campo de futebol. Lá
chegando, deparam com Felipe e Adriano e, alguns metros à frente,
com a vítima Ariovaldo, agachado.
Em revista pessoal, os policiais encontraram
o celular da vítima em poder de Adriano. Os policiais então
diligenciaram para encontrar documentos de ambos, dirigindo-se à
residência dos mesmos, momento no qual encontraram Diogo.
ADRIANO encontrava-se foragido e os autos
foram desmembrados em relação a ele (fls. 344).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003411-08.2014.8.26.0278 - 5/8
Em 26 de maio de 2015, foi julgada a
Apelação Criminal no 0010392-58.2011.8.26.0278 interposta pelos
corréus, tendo esta Colenda 3a Câmara de Direito Criminal deste
Egrégio Tribunal negado provimento ao recurso, com determinação
para que a pena privativa de liberdade fosse retificada para 05 anos
e 06 meses de reclusão.
Em primeiro lugar, verifica-se que a
materialidade delitiva está bem provada pelo Boletim de Ocorrência
(fls. 01) e Auto de Exibição e Apreensão (fls. 02) e prova oral
coligida.
ADRIANO permaneceu em silêncio na fase
policial e não compareceu em Juízo, pois não foi localizado no
endereço por ele fornecido no curso do processo.
A autoria também restou suficientemente
alicerçada na prova oral, notadamente: i) no coeso depoimento do
ofendido o qual confirmou os fatos descritos na exordial com
riqueza de detalhes e reconheceu ADRIANO, Diogo e Felipe em
ambas as fases do processo; e ii) nos relatos dos policiais

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003411-08.2014.8.26.0278 - 6/8
responsáveis pelo flagrante os quais lograram surpreender o réu
poucos minutos após os fatos, juntamente com a vítima, ocasião em
que ele confessou informalmente o ato delitivo, bem como, apontou
Felipe e Diogo como partícipes do roubo.
Destarte, a condenação do acusado era
mesmo de rigor e deve prevalecer.
Ora, o réu foi surpreendido mantendo a
vítima cativa e na posse do aparelho celular dela, ocasião em que
confessou informalmente aos milicianos a prática delitiva. No mais,
o ofendido o reconheceu em juízo.
Sempre bom esclarecer que o policial não
está impedido de depor, devendo o seu depoimento ser
desconsiderado apenas se existir uma razão clara e concreta para
torná-lo suspeito, o que não ocorreu na hipótese vertente.
O conjunto probatório, portanto, é apto e
suficiente para embasar o decreto condenatório, revelando-se
desarrazoado cogitar da incidência, na espécie, de qualquer das

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003411-08.2014.8.26.0278 - 7/8
hipóteses de absolvição previstas no artigo 386 do Código de
Processo Penal, tendo o édito condenatório sido proferido em
consonância com os princípios constitucionais penais e processuais
penais norteadores do ordenamento pátrio.
No que concerne às reprimendas, verifica-se
que foram fixadas no mínimo legal, em 04 (quatro) anos de reclusão
e 10 (dez) dias-multa, no piso, não sendo reconhecida qualquer
agravante ou atenuante.
Na última fase da dosimetria, presentes as
causas de aumento do concurso de agentes e da restrição da liberdade
da vítima, as penas foram majoradas, corretamente, em 3/8 (três
oitavos), perfazendo 05 anos, 06 meses e 20 dias de reclusão, e 13 dias-
multa, no piso, as quais se tornaram definitivas (e não em “06 anos e
06 meses” como constou do dispositivo da r. sentença, por evidente
erro material).
Finalmente, correta a fixação da modalidade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003411-08.2014.8.26.0278 - 8/8
prisional fechada, considerando não só a gravidade concreta da
hipótese vertente (roubo cometido em concurso de agente
restringindo a liberdade da vítima), nos termos do artigo 33, § 3o, do
Código Penal.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO
ao apelo. De ofício, retifica-se a pena privativa de liberdade para 05
(cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão. Comunique-se.
ÁLVARO CASTELLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica